Tribunal: TCU
Processo: 039.331/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor da Sra. Guiomar Aparecida Silva Muniz, em razão da habilitação e concessão irregulares de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Guiomar Aparecida Silva Muniz, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Guiomar Aparecida Silva Muniz (CPF: XXX.056.178-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/6/2016 1.933,51 11/7/2016 4.143,25 2/8/2016 4.143,25 2/9/2016 4.143,25 2/9/2016 1.381,08 4/10/2016 4.143,25 3/11/2016 4.143,25 2/12/2016 4.143,25 2/12/2016 1.381,08 3/1/2017 4.143,25 2/2/2017 4.262,98 2/3/2017 4.262,98 4/4/2017 4.262,98 3/5/2017 4.262,98 2/6/2017 4.262,98 4/7/2017 4.262,98 2/8/2017 4.262,98 4/9/2017 4.262,98 4/9/2017 2.131,49 3/10/2017 4.262,98 3/11/2017 4.262,98 4/12/2017 4.262,98 4/12/2017 2.131,49 3/1/2018 4.262,98 2/2/2018 4.351,22 2/3/2018 4.351,22 3/4/2018 4.351,22 3/5/2018 4.351,22 4/6/2018 4.351,22 3/7/2018 4.351,22 2/8/2018 4.351,22 4/9/2018 4.351,22 4/9/2018 2.175,61 2/10/2018 4.351,22 5/11/2018 4.351,22 4/12/2018 4.351,22 4/12/2018 2.175,61 3/1/2019 4.351,22 4/2/2019 4.500,46 7/3/2019 4.500,46 2/4/2019 4.500,46 3/5/2019 4.500,46 4/6/2019 4.500,46 2/7/2019 4.500,46 2/8/2019 4.500,46 3/9/2019 4.500,46 3/9/2019 2.250,23 2/10/2019 4.500,46 4/11/2019 4.500,46 10/10/2016 146,46 10/10/2016 732,32 10/10/2016 4.393,94 8/11/2016 3.088,94 7/12/2016 3.088,94 7/12/2016 732,32 9/1/2017 3.088,94 9/2/2017 3.122,77 9/3/2017 3.122,77 7/4/2017 3.122,77 5/5/2017 3.122,77 7/6/2017 3.122,77 7/7/2017 3.122,77 4/8/2017 3.122,77 6/9/2017 3.122,77 6/9/2017 2.213,88 5/10/2017 3.122,77 7/11/2017 3.122,77 6/12/2017 3.122,77 6/12/2017 2.213,89 5/1/2018 3.122,77 8/2/2018 3.214,42 7/3/2018 3.214,42 5/4/2018 3.214,42 8/5/2018 3.214,42 11/6/2018 3.214,42 5/7/2018 3.214,42 6/8/2018 3.214,42 10/9/2018 3.214,42 10/9/2018 2.259,71 4/10/2018 3.214,42 12/11/2018 3.214,42 6/12/2018 3.214,42 6/12/2018 2.259,71 8/1/2019 3.214,42 6/2/2019 3.369,43 12/3/2019 3.369,43 4/4/2019 3.369,43 7/5/2019 3.369,43 7/6/2019 3.369,43 4/7/2019 3.369,43 6/8/2019 3.369,43 5/9/2019 3.369,43 5/9/2019 2.337,21 4/10/2019 3.369,43 6/11/2019 3.369,43 5/12/2019 3.369,43 5/12/2019 2.337,22 16/11/2016 1.133,06 12/12/2016 4.855,99 12/12/2016 809,33 5/1/2017 4.855,99 3/2/2017 4.874,44 3/3/2017 4.874,44 5/4/2017 4.874,44 4/5/2017 4.874,44 5/6/2017 4.874,44 5/7/2017 4.874,44 3/8/2017 4.874,44 5/9/2017 4.874,44 5/9/2017 2.437,22 4/10/2017 4.874,44 6/11/2017 4.874,44 5/12/2017 4.874,44 5/12/2017 2.437,22 4/1/2018 4.874,44 5/2/2018 4.975,34 5/3/2018 4.975,34 4/4/2018 4.975,34 4/5/2018 4.975,34 5/6/2018 4.975,34 4/7/2018 4.975,34 3/8/2018 4.975,34 5/9/2018 4.975,34 5/9/2018 2.487,67 3/10/2018 4.975,34 6/11/2018 4.975,34 5/12/2018 4.975,34 5/12/2018 2.487,67 4/1/2019 4.975,34 5/2/2019 5.145,99 8/3/2019 5.145,99 3/4/2019 5.145,99 6/5/2019 5.145,99 5/6/2019 5.145,99 3/7/2019 5.145,99 5/8/2019 5.145,99 4/9/2019 5.145,99 4/9/2019 2.572,99 3/10/2019 5.145,99 5/11/2019 5.145,99 4/12/2019 5.145,99 4/12/2019 2.573,00 17/8/2016 818,38 5/9/2016 4.091,91 5/9/2016 852,48 4/10/2016 4.091,91 7/11/2016 4.091,91 5/12/2016 4.091,91 5/12/2016 852,48 4/1/2017 4.091,91 6/2/2017 4.150,01 6/3/2017 4.150,01 10/4/2017 4.150,01 10/5/2017 4.150,01 8/6/2017 4.150,01 6/7/2017 4.150,01 23/8/2017 4.150,01 8/9/2017 4.150,01 8/9/2017 2.075,00 6/10/2017 4.150,01 13/11/2017 4.150,01 11/12/2017 4.150,01 11/12/2017 2.075,01 11/1/2018 4.150,01 6/2/2018 4.235,91 5/3/2018 4.235,91 9/4/2018 4.235,91 4/5/2018 4.235,91 8/6/2018 4.235,91 5/7/2018 4.235,91 9/8/2018 4.235,91 13/9/2018 4.235,91 13/9/2018 2.117,95 22/10/2018 4.235,91 9/11/2018 4.235,91 5/12/2018 4.235,91 5/12/2018 2.117,96 10/1/2019 4.235,91 7/2/2019 4.381,20 9/4/2019 4.381,20 9/4/2019 4.381,20 7/5/2019 4.381,20 4/6/2019 4.381,20 2/7/2019 4.381,20 2/8/2019 4.381,20 3/9/2019 4.381,20 3/9/2019 2.190,60 2/10/2019 4.381,20 4/11/2019 4.381,20 9/9/2016 2.158,96 9/9/2016 830,37 7/10/2016 4.982,22 8/11/2016 4.982,22 7/12/2016 4.982,22 7/12/2016 830,37 6/1/2017 4.982,22 7/2/2017 5.020,58 7/3/2017 5.020,58 7/4/2017 5.020,58 8/5/2017 5.020,58 7/6/2017 5.020,58 7/7/2017 5.020,58 7/8/2017 5.020,58 11/9/2017 5.020,58 11/9/2017 2.510,29 6/10/2017 5.020,58 8/11/2017 5.020,58 7/12/2017 5.020,58 7/12/2017 2.510,29 8/1/2018 5.020,58 7/2/2018 5.124,50 7/3/2018 5.124,50 6/4/2018 5.124,50 8/5/2018 5.124,50 7/6/2018 5.124,50 6/7/2018 5.124,50 7/8/2018 5.124,50 10/9/2018 5.124,50 10/9/2018 2.562,25 5/10/2018 5.124,50 8/11/2018 5.124,50 7/12/2018 5.124,50 7/12/2018 2.562,25 8/1/2019 5.124,50 7/2/2019 5.300,27 12/3/2019 5.300,27 5/4/2019 5.300,27 8/5/2019 5.300,27 7/6/2019 5.300,27 5/7/2019 5.300,27 7/8/2019 5.300,27 6/9/2019 5.300,27 6/9/2019 2.650,13 7/10/2019 5.300,27 7/11/2019 5.300,27 6/12/2019 5.300,27 6/12/2019 2.650,14 9/8/2016 1.535,72 6/9/2016 872,56 6/9/2016 4.188,33 6/10/2016 4.188,33 7/11/2016 4.188,33 7/12/2016 4.188,33 7/12/2016 872,57 5/1/2017 4.188,33 7/2/2017 4.247,80 6/3/2017 4.247,80 7/4/2017 4.247,80 8/5/2017 4.247,80 7/6/2017 4.247,80 7/7/2017 4.247,80 7/8/2017 4.247,80 6/9/2017 4.247,80 6/9/2017 2.123,90 6/10/2017 4.247,80 8/11/2017 4.247,80 6/12/2017 4.247,80 6/12/2017 2.123,90 5/1/2018 4.247,80 6/2/2018 4.335,72 6/3/2018 4.335,72 6/4/2018 4.335,72 7/5/2018 4.335,72 6/6/2018 4.335,72 5/7/2018 4.335,72 6/8/2018 4.335,72 6/9/2018 4.335,72 6/9/2018 2.167,86 4/10/2018 4.335,72 7/11/2018 4.335,72 6/12/2018 4.335,72 6/12/2018 2.167,86 7/1/2019 4.335,72 6/2/2019 4.484,43 11/3/2019 4.484,43 4/4/2019 4.484,43 7/5/2019 4.484,43 6/6/2019 4.484,43 4/7/2019 4.484,43 6/8/2019 4.484,43 5/9/2019 4.484,43 5/9/2019 2.242,21 4/10/2019 4.484,43 6/11/2019 4.484,43 6/10/2016 3.648,15 7/11/2016 3.341,08 6/12/2016 1.459,26 6/12/2016 3.169,12 5/1/2017 3.169,12 6/2/2017 3.189,25 6/3/2017 3.189,25 6/4/2017 3.189,25 5/5/2017 3.189,25 6/6/2017 3.189,25 6/7/2017 3.189,25 4/8/2017 3.189,25 6/9/2017 3.189,25 6/9/2017 2.198,96 5/10/2017 3.189,25 7/11/2017 3.189,25 6/12/2017 3.189,25 6/12/2017 2.198,96 5/1/2018 3.189,25 6/2/2018 3.280,28 6/3/2018 3.258,31 5/4/2018 3.245,79 7/5/2018 3.225,68 6/6/2018 3.225,68 5/7/2018 3.225,68 6/8/2018 3.225,68 6/9/2018 3.225,68 6/9/2018 2.244,47 4/10/2018 3.225,68 7/11/2018 3.211,37 6/12/2018 2.244,48 6/12/2018 3.209,02 7/1/2019 3.198,75 6/2/2019 3.352,72 11/3/2019 3.352,72 4/4/2019 3.352,72 7/5/2019 3.352,72 6/6/2019 3.352,72 4/7/2019 3.352,72 6/8/2019 3.352,72 5/9/2019 3.352,72 5/9/2019 2.321,46 4/10/2019 3.352,72 6/11/2019 3.352,72 5/9/2016 2.756,61 5/9/2016 1.076,80 5/10/2016 5.168,66 3/11/2016 5.168,66 2/12/2016 5.168,66 2/12/2016 1.076,80 9/1/2017 5.168,66 2/2/2017 5.208,45 3/3/2017 5.208,45 4/4/2017 5.208,45 4/5/2017 5.208,45 6/6/2017 5.208,45 5/7/2017 5.208,45 2/8/2017 5.208,45 4/9/2017 5.208,45 4/9/2017 2.604,22 3/10/2017 5.208,45 3/11/2017 5.208,45 4/12/2017 5.208,45 4/12/2017 2.604,23 3/1/2018 5.208,45 2/2/2018 5.316,26 2/3/2018 5.316,26 3/4/2018 5.316,26 3/5/2018 5.316,26 4/6/2018 5.316,26 3/7/2018 5.316,26 2/8/2018 5.316,26 4/9/2018 5.316,26 4/9/2018 2.658,13 2/10/2018 5.316,26 5/11/2018 5.316,26 4/12/2018 5.316,26 4/12/2018 2.658,13 3/1/2019 5.316,26 4/2/2019 5.498,60 7/3/2019 5.498,60 2/4/2019 5.498,60 3/5/2019 5.498,60 4/6/2019 5.498,60 2/7/2019 5.498,60 2/8/2019 5.498,60 3/9/2019 5.498,60 3/9/2019 2.749,30 2/10/2019 5.498,60 4/11/2019 5.498,60 13/9/2016 1.138,53 13/9/2016 813,23 5/10/2016 4.879,42 4/11/2016 3.557,34 5/12/2016 3.557,34 5/12/2016 813,24 4/1/2017 3.361,83 3/2/2017 3.388,66 3/3/2017 3.388,99 5/4/2017 3.389,25 4/5/2017 3.389,54 5/6/2017 3.404,32 5/7/2017 3.405,17 3/8/2017 3.405,68 5/9/2017 3.282,19 5/9/2017 2.458,49 4/10/2017 3.282,50 6/11/2017 3.282,99 6/12/2017 3.283,32 6/12/2017 2.458,50 4/1/2018 3.283,88 5/2/2018 3.388,75 5/3/2018 3.372,17 4/4/2018 3.373,05 4/5/2018 4.773,42 5/6/2018 3.373,92 4/7/2018 3.374,25 3/8/2018 3.374,74 5/9/2018 3.375,07 5/9/2018 2.509,38 3/10/2018 3.375,39 6/11/2018 3.375,88 5/12/2018 3.376,12 5/12/2018 2.509,39 4/1/2019 3.376,12 5/2/2019 3.548,26 8/3/2019 3.548,26 3/4/2019 3.548,26 6/5/2019 3.548,26 5/6/2019 3.495,26 3/7/2019 3.495,26 5/8/2019 3.454,91 4/9/2019 3.454,91 4/9/2019 2.595,45 4/9/2019 156,00 3/10/2019 3.454,91 5/11/2019 4.854,67 5/9/2016 318,12 5/9/2016 4.771,82 5/9/2016 994,12 5/10/2016 4.771,82 4/11/2016 4.771,82 5/12/2016 4.771,82 5/12/2016 994,13 4/1/2017 4.771,82 3/2/2017 4.839,57 3/3/2017 4.839,57 5/4/2017 4.839,57 4/5/2017 4.839,57 5/6/2017 4.839,57 5/7/2017 4.839,57 3/8/2017 4.839,57 5/9/2017 4.839,57 5/9/2017 2.419,78 4/10/2017 4.839,57 6/11/2017 4.839,57 5/12/2017 4.839,57 5/12/2017 2.419,79 4/1/2018 4.839,57 5/2/2018 4.939,74 5/3/2018 4.939,74 4/4/2018 4.939,74 4/5/2018 4.939,74 5/6/2018 4.939,74 4/7/2018 4.939,74 3/8/2018 4.939,74 5/9/2018 4.939,74 5/9/2018 2.469,87 3/10/2018 4.939,74 6/11/2018 4.939,74 5/12/2018 4.939,74 5/12/2018 2.469,87 4/1/2019 4.939,74 5/2/2019 5.109,17 8/3/2019 5.109,17 3/4/2019 5.109,17 6/5/2019 5.109,17 5/6/2019 5.109,17 3/7/2019 5.109,17 5/8/2019 5.109,17 4/9/2019 5.109,17 4/9/2019 2.554,58 4/9/2019 100,00 3/10/2019 5.109,17 6/11/2019 5.109,17 4/12/2019 5.109,17 4/12/2019 2.554,59 9.2. aplicar à Sra. Guiomar Aparecida Silva Muniz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as irregularidades cometidas pela Sra. Guiomar Aparecida Silva Muniz e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-la, por 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à responsável.